Tribunal: TJMT
Processo: 1015125-71.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015125-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ MARIO GONCALVES BARBOSA - CPF: 622.065.081-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ MARIO GONCALVES BARBOSA - CPF: 622.065.081-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. L. B. B. (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), S. L. B. B. - CPF: 108.821.611-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015125-71.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
S.L.B.B. representada pelo genitor Luiz Mário Gonçalves Barbosa.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM CARDIOPATIA CONGÊNITA –
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA REALIZAR OCLUSÃO PERCUTÂNEA DO DEFEITO COM PRÓPTESE POR VIA HEMODINÂMICA – PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCÍPE – CURITIBA/PR – DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente,

consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015125-71.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
S.L.B.B. representada pelo genitor Luiz Mário Gonçalves Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano material e moral que lhe move S.L.B.B., representada pelo genitor Luiz Mário Gonçalves Barbosa, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a cirurgia indicada pelo médico especialista no id. 155336774 – autos de origem, sob pena de multa diária por eventual descumprimento da ordem, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, haja vista que em momento algum o plano de saúde negou a prestação de serviços à parte agravada. Sustenta ainda a ausência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, vez que o procedimento cirúrgico a ser realizado não se caracteriza como urgência ou emergência médica.

Segue defendendo a ausência da probabilidade do direito em razão de haver autorizado o procedimento cirúrgico em rede nacional, conforme pretendido pelo agravado.

Ao arremate, aponta a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência por se tratar de procedimento de caráter eletivo, e por tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 218957663).

Contraminuta pela agravada no id.
222507670
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do agravo (id. 223344150).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015125-71.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
S.L.B.B. representada pelo genitor Luiz Mário Gonçalves Barbosa.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Sarah Louise Botelho Barbosa representada pelo genitor Luiz Mário Gonçalves Barbosa, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral em desfavor
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, aduzindo que a menor impúbere é portadora de Síndrome de Down, e após consulta com especialista, na data de 07.02.2024, a mesma foi diagnosticada como portadora de cardiopatia congênita e o médico indicou a realização de cirurgia de oclusão percutânea do defeito com prótese por via hemodinâmica com urgência, ressaltando ainda, que o procedimento (cateterismo cardíaco) não poderia ser realizado no Estado de Mato Grosso, e, por isso, encaminhou a menor para serviço de referência fora do Estado no Hospital Pequeno Príncipe localizado na cidade de Curitiba/PR.

A autora relata que o procedimento já está agendado no Hospital Pequeno Príncipe, porém, até a data do ajuizamento da ação, a ré não havia autorizado a realização. Destaca que já comprou as passagens aéreas e pagou as hospedagens. Irresignada, diante da gravidade da situação, requereu tutela de urgência visando a autorização/custeio integral do procedimento indicado pelo médico especialista.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a cirurgia indicada pelo médico especialista no id. 155336774 – autos de origem, sob pena de multa diária por eventual descumprimento da ordem, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando a inexistência de urgência/emergência do procedimento cirúrgico, bem como que não restou configurado os requisitos de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

Segue sustentando que não houve negativa da agravante e que já havia autorizado o procedimento cirúrgico. Ao arremate, aponta a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência por se tratar de procedimento de caráter eletivo, e por tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e, por isso, deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e o perigo de dano estão alicerçados
no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento cirúrgico indicado, consoante descrito no relatório médico (id. 155336774 – autos de origem).

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravante, o relatório médico apresentado pela parte agravada, indica a necessária urgência no procedimento cirúrgico indicado, mormente por se tratar de procedimento cardíaco em uma menor.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente da autora menor, ora agravada, o qual padece de patologia grave.

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Ademais, é cediço que os planos de saúde não podem limitar ou impor outro tipo de tratamento divergente ao indicado pelo médico especialista, mas, apenas e tão somente, estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, pois, cabe ao aludido profissional especialista que assiste o paciente, diga-se de passagem, prescrevê-lo, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

[...]

-
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 734.699/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2015 – negritei e grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LICC. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

4. Essa Corte possui orientação pacífica segundo a qual "é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento " (AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. Além disso, o Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4.1. Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais " (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017)
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 898.228/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.10.2017 – negritei e grifei).

Não obstante, o procedimento cirúrgico debatido nos autos não está inserido no art. 10, da Lei n. 9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que, se o médico responsável optou pelo tratamento cirúrgico, este deve ser custeado pela agravante, precipuamente ante ao fato de que a avaliação médica alhures deve prevalecer sobre outras opiniões, mormente por se tratar de quadro clínico reconhecidamente grave.

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante no mérito da ação originaria, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024